Tribunal: TJSP
Processo: 1002585-39.2021.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Apelação. Pedido de restituição. Bens móveis. Veículos alienados em garantia fiduciária. Devedora fiduciária com falência decretada. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora. Autor que ingressa com pedido de restituição de determinados veículos que foram alienados em garantia fiduciária pela ré, hoje falida, em razão da celebração de contratos de mútuos

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Apelação. Pedido de restituição. Bens móveis. Veículos alienados em garantia fiduciária. Devedora fiduciária com falência decretada. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora. Autor que ingressa com pedido de restituição de determinados veículos que foram alienados em garantia fiduciária pela ré, hoje falida, em razão da celebração de contratos de mútuos bancários, argumentando que a devedora fiduciária se encontrava na posse dos bens ao tempo da quebra e que foram arrecados pelo administrador judicial. Pedido que deve ser apreciado pelo Juízo universal da falência, único competente para decidir sobre bens em posse da falida ou mesmo reconhecimento de eventual crédito a ser habilitado. Precedentes. Discussão envolvendo a pretensa restituição de bens arrecadados ou em posse da falida ou, ainda, a inclusão do crédito em quadro geral de credores define a competência recursal de uma das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial desse Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 6o, caput, I ("ações relativas à falência, recuperação judicial e extrajudicial, principais, conexos, e atraídos pelo juízo universal, envolvendo a Lei no 11.101/2005"), da Resolução 623/2013 com a redação e alterações da Resolução no 920/2024. Prevenção da 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, na forma do artigo 105, §3o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição para a 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial deste Tribunal de Justiça.